Tribunal: STF
Processo: ARE 1253536
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo contra acórdão que julgou agravo interno interposto em face de decisão que, ao exercer juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplicou a sistemática da repercussão geral para negar seguimento ao recurso.
    Decido.
    O presente recurso é incabível, haja vista que não há previsão legal de instrumento recursal dirigido a esta Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19; e ARE nº 1.286.975/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21, este último assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido.”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente